Tribunal: TCU
Processo: 034.811/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12946/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.811/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Paula Lopes de Souza (XXX.503.566-XX); Annita Maria Cotta (XXX.263.326-XX); Clara Mariza Frattini Renault (XXX.641.906-XX); Clovis Rodrigues Gomes (XXX.359.016-XX); Danielle Larissa Lopes de Souza (XXX.806.816-XX); Eremita Imaculada da Conceicao (XXX.169.656-XX); Jandira Lourenco da Silva (XXX.118.786-XX); Matheus Felipe Lopes de Souza (XXX.669.376-XX); Sofia Megale Duarte Chaves (XXX.178.266-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.